Tribunal: TJES
Processo: 5007422-26.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007422-26.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AILTON TEODORO DE ALMEIDA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007422-26.2025.8.08.0014

RECORRENTES: AILTON TEODORO DE ALMEIDA e BANCO BMG S/A

RECORRIDOS: AILTON TEODORO DE ALMEIDA e BANCO BMG S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO.

RECURSO DO BANCO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinando a repetição do indébito em dobro e o pagamento de indenização por danos morais

.

O autor sustenta desconhecimento do contrato e vício de consentimento, enquanto a instituição financeira defende a regularidade da contratação

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:
(i)
se incide a prescrição ou decadência sobre a pretensão;
(ii)

se houve falha no dever de informação ou vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado; e
(iii)
se é devida a anulação do contrato com as respectivas reparações pecuniárias

.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal (art. 27, CDC), contado do último desconto, e afasta-se a decadência por se tratar de lesão que se renova mensalmente

.

A inversão do ônus da prova não desonera o consumidor de apresentar prova mínima de suas alegações (art. 373, I, CPC)

.

A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação de Termo de Adesão e Cédula de Crédito Bancário devidamente assinados pelo consumidor

.

A existência de teses contraditórias na peça inicial e na réplica (desconhecimento da contratação vs. vício de consentimento), aliada ao longo período de dez anos para a contestação do negócio, reforça a validade do ajuste e o cumprimento do dever de informação (art. 6º, III, CDC)

.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco BMG S/A provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso do autor julgado prejudicado

.

Tese:
É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando a instituição financeira demonstra o cumprimento do dever de informação mediante a apresentação de instrumento contratual devidamente assinado, inexistindo vício de consentimento se as alegações do consumidor forem contraditórias e o negócio jurídico tiver sido mantido por longo período sem questionamento.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, arts. 6º, III, e 27;

CPC, art. 373, I e II;

CC, art.

178 e 406

.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1372834/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.03.2019;

STJ, AgInt no AREsp 1395941/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.05.2019;

STJ, REsp 1.364.915/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma;

STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min.

Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
AILTON TEODORO DE ALMEIDA
e o requerido
BANCO BMG S/A
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA, que assim decidiu:
“Diante dessas considerações, pronuncio a PRESCRIÇÃO dos descontos no benefício previdenciário da parte requerente, relativo ao contrato de cartão de crédito consignado n. 9603030, realizados antes de 28/06/2020. Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado n. 9603030 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos dele decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e efetivamente comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos. CONFIRMAR a decisão provisória de ID 72141534. CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, nos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda (28/06/2020 a 28/06/2025) e aquelas que houverem sido descontadas durante o processo, acrescido dos seguintes consectários legais, observando-se os termos iniciais da correção monetária (data do efetivo prejuízo [data de cada parcela descontada e não prescrita, Súmula 43/STJ) e dos juros de mora (data do evento danoso [data do primeiro desconto ilicitamente efetuado], Súmula 54/STJ) - Sobre o valor principal ([valor de cada parcela], referente ao valor na data do efetivo prejuízo), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA, desde a data do evento danoso ([data do primeiro desconto ilicitamente efetuado]) até a véspera da data do efetivo prejuízo. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). - A partir da data do efetivo prejuízo (data de cada parcela descontada e não prescrita), inclusive, sobre o valor principal (valor de cada parcela descontada), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária) até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP). - Caberá à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais), autorizando-se desde já seja deduzida esse montante, à guisa de compensação, a importância de R$ 2.422,65 (dois mil quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos), correspondente aos valores creditados na conta da parte autora mercê do cartão de crédito consignado que vem de ser declarado nulo (TEDs de ID 73613618), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora. CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido dos seguintes consectários legais: - Juros de Mora (período entre o evento danoso e o arbitramento): No período compreendido entre a data do evento danoso ([data do primeiro desconto ilicitamente efetuado], Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 5.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). - Juros de Mora e Correção Monetária (a partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 5.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)”
.

Em sede recursal (ID’s 16534063 e 16534069), o requerido reitera as preliminares de prescrição e decadência. No mérito, defende a validade da contratação, ante a ausência de vício de consentimento. O autor pretende a majoração dos danos morais.

Contrarrazões nos ID’s 16534068 e 16534074.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

Passo a analisar, inicialmente, o recurso interposto pelo BANCO BMG
:

Em relação
a
preliminar de prescrição, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC e não a prescrição trienal do Código Civil, tendo como termo inicial a data do último desconto realizado no benefício previdenciário (STJ, AgInt no AREsp 1372834/MS, julgado em 26/03/2019; STJ, AgInt no AREsp 1395941/MS, julgado em 21/05/2019).

Em relação à decadência, tratando-se de lesão que se reitera a cada desconto, o prazo para a discussão das cláusulas contratuais também se renova, não se aplicando a decadência prevista no art. 178 do CC/02.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, divirjo do magistrado sentenciante.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

No caso em tela, o requerido apresentou nos autos o “TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” de nº 40612441 e a “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO” correspondente, ID 16534047, devidamente assinados pelo autor.

Curiosamente, na inicial o autor alega que
“nunca contratou qualquer cartão consignado junto ao requerido, sequer recebeu o plástico em sua residência”
(ID 16532822 - Pág. 4. Já na réplica sustenta que
“buscava um empréstimo consignado comum, com parcelas fixas e prazo determinado. O banco, de forma maliciosa simulou a contratação de um empréstimo consignado por meio do contrato de cartão de crédito consignado, modalidade sabidamente lesiva e de difícil compreensão até mesmo para consumidores com maior instrução”
(ID 16534058 - Pág. 6). Ou seja, as teses são contraditórias, conquanto inicialmente alega desconhecer a contratação e, posteriormente, alegar vício de consentimento.

Por mais que o cartão de crédito não tenha sido utilizado para compras, restou nítido que o autor foi devidamente informado e tinha conhecimento da modalidade de crédito contratada, devendo arcar, portanto, com o cumprimento daquilo que ajustara junto ao agente financeiro.

O dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, dispõe que é direito básico do consumidor:
“a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”
.

Nesse sentido, bem assinalou o Ministro do c. STJ, Humberto Martins, em voto no REsp 1.364.915/MG:
“A autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois esta, a informação, é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou omissa, retirasse-lhe a liberdade de escolha consciente”
.

Verifico, ainda, que o contrato fora celebrado em 2015, mas, apenas, no ano de 2025, o autor veio discutir o negócio jurídico, sendo presumível o seu pleno conhecimento.

Com esse raciocínio, o contrato de cartão de crédito consignado não pode ser declarado nulo, eis que nítido nos autos que o dever de informação adequado e claro sobre os diferentes serviços contratados fora devidamente cumprido pelo agente financeiro, inexistindo, portanto, vício de consentimento.

Com a reforma da r. sentença, resta prejudicada a análise do recurso interposto pelo autor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo BANCO BMG S/A e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 16534062, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

Deixo de conhecer do recurso interposto pelo autor AILTON TEODORO DE ALMEIDA, por estar prejudicado.
Condeno o mesmo em custas e honorários advocatícios no patamar de 20% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Tribunal de Justiça do Espírito Santo

3ª Turma Recursal – Gabinete 3 – Juiz Relator

Recurso : Recurso Inominado

Processo : 5007422-26.2025.8.08.0014

Juízo : 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Colatina

Juiz(a) : Bruno Silveira de Oliveira

Recorrente : Ailton Teodoro de Almeida e Banco BMG S/A

Recorrido : Banco BMG S/A e Ailton Teodoro de Almeida

Relator : Leonardo Mannarino Teixeira Lopes

Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. Cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável (RMC). Nulidade contratual. Vício de consentimento. Falha no dever de informação. Danos morais. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados nos últimos cinco anos (com compensação do valor creditado na conta do autor) e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O autor requer exclusivamente a majoração da verba indenizatória, enquanto o réu pugna pela validade do negócio jurídico e improcedência total dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se restou configurada a falha no dever de informação e o vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado (RMC) a justificar a nulidade da avença e a devolução em dobro dos valores descontados; e (ii) se o valor arbitrado a título de compensação extrapatrimonial (R$ 5.000,00) observa os contornos do caso concreto, comportando ou não majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A principiologia das relações consumeristas impõe a proteção do vulnerável (art. 4º, I, do CDC) e a adoção da interpretação contratual mais favorável ao hipossuficiente. No caso vertente, a despeito do instrumento assinado, os documentos apresentados não evidenciam o cabal cumprimento do dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC) acerca do mecanismo de descontos para pagamento mínimo da fatura, que resulta na eternização da dívida. A intenção de contratar apenas empréstimo tradicional é corroborada pela ausência de uso costumeiro do cartão de crédito para compras, havendo apenas o creditamento do saque inicial.

4. Reconhecido o vício na contratação imposta pelo fornecedor (art. 39, IV, do CDC) , atrai-se a inteligência do Enunciado nº 29 das Turmas Recursais do TJES, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução/compensação do montante sacado pelo consumidor e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

5. Os descontos não autorizados sobre verba de natureza alimentar geram sentimentos de impotência e angústia que ultrapassam o mero dissabor, caracterizando dano moral. O valor fixado na origem (R$ 5.000,00) observa de maneira estrita a razoabilidade e a proporcionalidade, não havendo substrato para o acolhimento do pleito de majoração formulado pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. "SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995".

Dispositivos relevantes citados: LJE, arts. 46 e 55; CDC, arts. 4º, I, 6º, III e IV, e 39, IV.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 29 das Turmas Recursais do TJES.

7. Condeno ambos os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (ou do valor da causa, subsidiariamente), na forma do art. 55 da LJE. Suspendo, todavia, a exigibilidade de tais parcelas em relação ao autor, por litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Juiz Vogal